Tribunal: TJSP
Processo: 2313881-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENHORA SOBRE FATURAMENTO - Decisão que fixou honorários do administrador judicial nomeado em R$ 5.000,00, além de 8% do resultado obtido, rejeitando a impugnação oferecida pelas partes credora e devedora - Fixação dos honorários do administrador na quantia de uma parcela fixa no valor de R$ 5.000,00 e de uma parcela variável, no montante de 8% do valor penhorado. mostra-se adequada para

Ementa:
PENHORA SOBRE FATURAMENTO - Decisão que fixou honorários do administrador judicial nomeado em R$ 5.000,00, além de 8% do resultado obtido, rejeitando a impugnação oferecida pelas partes credora e devedora - Fixação dos honorários do administrador na quantia de uma parcela fixa no valor de R$ 5.000,00 e de uma parcela variável, no montante de 8% do valor penhorado. mostra-se adequada para remunerar condignamente o administrador judicial e reembolsá-lo das despesas efetuadas, sem se revelar excessivo, visto que compatível com a natureza e complexidade do trabalho ser realizada, bem com a realidade econômica do país e o conteúdo econômico da demanda, que, conforme se verifica da hipótese dos autos, envolve penhora de faturamento em ação de execução, com valor atribuído à causa de R$1.143.048,64, para julho de 2024 – Observação de ser descabida a nomeação de sócio da devedora como administrador judicial, visto que a escolha deve ser de livre nomeação do Juiz, quanto inexistente indicação de comum acordo entre as partes, a teor do art. 862, § 2o, c.c. art. 866, § 3o, do CPC, como acontece no caso dos autos, sendo, a propósito, relevante salientar que, na espécie, não se discute a qualificação do administrador nomeado - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.